Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-80.2022.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802621-80.2022.8.14.0104

EMBARGANTE: DIOGO PRAZERES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃ NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NA DECISÃO ORA OBJURGADA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR SUA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa sanear omissão para modificar a pena aplicada em definitivo ao ora embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a reforma da dosimetria da pena aplicada, ante a ausência de fundamentação idônea para sua exasperação; ii) a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), caso sejam mantidas circunstâncias desfavoráveis, com fulcro na jurisprudência atualizada do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que a decisão ora combatida analisou a pretensão recursal pretendida, e concluiu pelo seu improvimento, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consoante consignado em seus fundamentos, não havendo qualquer violação as garantias constitucionais que assistem ao ora embargante.

4. Portanto, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a trazer questão inédita, não discorrida no recurso outrora apreciado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

5. Outrossim, verifico que a ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

6. É certo que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo juízo sentenciante.

7. No caso sub examine, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo singular na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por este Eg. Tribunal de Justiça.

8. É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado sentenciante, diante das diretrizes do artigo 59, do Código Penal, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

9. Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a modificação, de ofício, da pena imposta à ora embargante.

10. Assim, o ora embargante, nesta parte, não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos do artigo 382, do CPP. 2. Salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado, como ocorre na hipótese.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, art. 14, II, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP 2019/0080335-5, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 2ª S., J. 26/08/2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J. 06/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 10/12/2019; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED no AI nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJPE), 5ª T., J. 01/10/2019; STJ, HC nº 434.105/SP 2018/0014356-0, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª T., J. 24/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
REJEITAR
os presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
opostos em favor de
Diogo Prazeres da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra o
V. Acórdão ID 24059094
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Penal
anteriormente peticionado, mantendo a
condenação
do ora embargante à pena
de 17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
123 (cento e vinte e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões
, ID 24480312, a defesa demandou pela
reforma
da
dosimetria da pena
, para que seja a
pena-base
aplicada no
patamar mínimo legal
, em razão da
inexistência de fundamentação idônea
para sua
exasperação
. Não obstante, ainda que
mantida
a
valoração negativa
de algumas das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Pena
l, deve esta ser aplicada na fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo
da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de
1/6 (um sexto)
sobre a
pena mínima
, nos termos da
jurisprudência
do
c. STJ
.

Nesta
Superior Instância
, ID 25446435, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pela
rejeição
dos embargos opostos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Como dito alhures, a defesa demandou pela
reforma
da
dosimetria da pena
, para que seja a
pena-base
aplicada no
patamar mínimo legal
, em razão da
inexistência de fundamentação idônea
para sua
exasperação
. Não obstante, ainda que
mantida
a
valoração negativa
de algumas das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Pena
l, deve esta ser aplicada na fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo
da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de
1/6 (um sexto)
sobre a
pena mínima
, nos termos da
jurisprudência
do
c. STJ
.

Adianto, desde logo, que a pretensão defensiva ora perfilada
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as
teses aventadas
pelo embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.804.965/SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, S2 – Segunda Seção, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, o ora embargante objetiva a
reforma
da
dosimetria da pena
, ante a
ausência de fundamentação
na
negativação
dos vetores
“culpabilidade”
,
“circunstâncias”
e
“consequências do crime”
, com a consequente redução da pena aplicada em definitivo.

Todavia, compreendo que tal matéria foi devidamente levada a julgamento, sendo claramente apreciada no corpo do voto da decisão ora objurgada, nos seguintes termos:

“(...).
Ainda que a matéria não tenha sido aventada no presente recurso
, com fundamento no
princípio da ampla devolutividade recursal
, compreendo que
o juízo singular estabeleceu corretamente a pena-base no patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
,
após analisar com acuidade as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
,
em atenção ao princípio do dever de motivação das decisões judiciais
,
nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
,
determinando o cumprimento inicial da pena no regime fechado
,
em atenção ao quantum em definitivo da pena aplicada
,
nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
,
pela prática do crime de latrocínio tentado, com fulcro no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
não havendo o que modificar
,
neste ponto
.”
ID 24059094.
Grifei

Ademais, consoante advertido pela
Procuradoria de Justiça
no
Parecer
de ID 25446435, pág. 02,
in verbis
:

“(...).
Na hipótese, a defesa sustenta que a sentença de primeiro grau padece dos vícios de omissão e contradição na análise da dosimetria da pena-base, razão pela qual entende que não resta dúvida de que é possível e necessária a oposição dos embargos de declaração, para o fim de esclarecer o ponto indicado, e, consequentemente, modificar a decisão guerreada, fixando a pena corporal em seu mínimo legal. Em que pese o inconformismo da Defesa, razão não lhe assiste. Isso porque, na hipótese, não se verifica na sentença vergastada a existência de qualquer vício na dosimetria da pena-base, na medida em que as teses defensivas foram devidamente analisadas, de forma clara e coerente, pelo Juízo da Comarca de Breu Branco por ocasião da análise da aplicação da pena em desfavor do embargante, e confirmada no acórdão ora embargado. Portanto, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado, tratando-se, em verdade, de tese inédita trazida pela Defesa nos Embargos apenas para fins de prequestionamento. (...).”

Portanto, compreendo que a decisão ora combatida analisou a pretensão recursal pretendida, e concluiu pelo seu
improvimento
, na esteira da
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
, consoante consignado em seus fundamentos, não havendo qualquer violação as garantias constitucionais que assistem ao ora embargante.

Portanto, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a trazer questão inédita, não discorrida no recurso outrora apreciado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que a ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração
são exclusivas e específicas: sanar
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
que, como já restou demonstrado,
inexistem
e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na
via recursal adequada
.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que
os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada
, buscando-se o
rejulgamento da lide
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 – Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 – Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 – Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador: 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no
Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Adiciono, que é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro Recurso Eespecial ou Extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJPE), 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Ademais, é certo que a
dosimetria da pena
é
matéria de ordem pública
, reconhecível, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo juízo sentenciante.

No caso
sub examine
, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo singular na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por este
Eg. Tribunal de Justiça
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o
direito subjetivo
à estipulação da
pena-base
em seu
grau mínimo
, podendo o magistrado sentenciante, diante das diretrizes do
artigo 59, do Código Penal
, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta
Eg. Corte
através da edição da
Súmula nº 23
, publicada no
Diário de Justiça
de
04 de agosto de 2016
-
Edição nº 6024/2016
, assim redigida:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCS. I E IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CÁLCULO PENA DO CRIME DO ART. 288, CAPUT, CP. PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA ACIMA MÁXIMO LEGAL COMINADO PARA O TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA ALÉM DO MÁXIMO COMINADO EM ABSTRATO PELO TIPO PENAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

I – (...). III -
A via do writ somente se mostra adequada para a sua análise se não for necessário exame aprofundado conjunto probatório e quanto se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, “o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita” (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005)
. IV -
Na espécie, constata-se que a exasperação da primeira fase de aplicação das penas foi concretamente determinada em razão das circunstâncias judiciais considerados desfavoráveis ao paciente
(...).
(STJ – HC nº 434.105/SP 2018/0014356-0, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: DJe 29/05/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

I –
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020)
. II -
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior
, “
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes” - (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019)
. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.997.061/GO 2021/0336641-5, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).
Grifei

Com efeito,
não vislumbro qualquer ilegalidade
que justifique a modificação, de ofício, da pena imposta à ora embargante.

Assim, o ora embargante, nesta parte, não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o
artigo 619 do Código de Processo Penal
, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada.

Pelo exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
rejeito

os presentes
Embargos Aclaratórios
, nos termos da fundamentação supra esposada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025